Tribunal: TJDFT
Processo: 0721524-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTREGA PARCIAL DOS ITENS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Havendo entrega parcial dos itens previstos no contrato (fotos, DVD e pôster de festa de formatura), cabe ao embargante o pagamento desses, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo.